Tribunal: TJES
Processo: 5017265-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017265-15.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON DE SOUZA e outros (3)

APELADO: CARTORIO DE 1º. OFICIO, 2ª. ZONA - SERRA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS –

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
INSTRUÇÃO SUFICIENTE
– PLANTA DO IMÓVEL E CERTIDÃO
NEGATIVA DE PROPRIEDADE EMITIDA PELO
RGI
–
INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES –

INDIVIDUALIZAÇÃO INICIAL DO BEM – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono. Não há exigência, em nenhuma das modalidades de usucapião, de apresentação de prova pré-constituída quanto ao exercício possessório, o que, enquanto circunstância fática, é passível de comprovação por meio de prova oral.

2
.
No tocante a qualificação e localização dos confrontantes, percebe-se que a planta topográfica juntado no evento nº 827799 ostenta tais informações de forma suficiente, as quais são confirmadas no petitório acostado no evento nº 8227998, permitindo, assim, a determinação do ato citatório daqueles.

3.
Os requerentes comprovam, por meio de Certidão Negativa de Propriedade, que o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis, o que se revela suficiente ao ajuizamento da ação de usucapião, principalmente considerando que a ausência de registro não impediu a individualização do bem por documentos outros de lavra do Município de Serra, que denotam sua inscrição imobiliária, e também por meio de levantamento topográfico.

4
.
Não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos eventualmente necessários à especificação de eventuais outros confrontantes ou seus cônjuges durante a instrução do processo, verifica-se que,
in casu,
as partes interessadas juntaram toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

EMERSON DE SOUZA, MARCIA EVANGELISTA DE SOUZA FALEIRO, CLAUDIA DE SOUZA DOS SANTOS
e
ZELIA EVANGELISTA DE SOUZA

em face da r. sentença que consta no evento nº 8228003, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos da “
ação

de usucapião
ordinária
” ajuizada pelos apelantes, indeferiu a petição a inicial e, via de consequência, declarou extinto o feito.

Nas razões
recursais juntadas
no evento nº 8228005
,
os
apelante
s

sustenta
m
,
em síntese,
q
ue
(i)
“não há completa fundamentação, ou melhor, não há qualquer fundamentação que ampare a decisão do juízo, eis que observando-se as peças apresentadas nos autos tudo foi devidamente esclarecido, juntado e explicado pela parte autora” (fl. 04);
(ii)
“não foi localizado qualquer registro imobiliário do bem cuja Certidão expedida pelo Cartório de Registro, juntada aos autos, comprova a alegação” (fl. 07);
(iii)
os confrontantes foram devidamente qualificados; e que
(iv)
“há nos autos ampla prova documental e testemunhal que corroboram a tese do recorrente” (fl. 09).

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Quando da apreciação da petição inicial, o Juízo de primeiro grau determinou o suprimento das irregularidades identificadas, com adoção das seguintes providências (evento nº 8227994):

a) comprovação documental do exercício da posse ao longo do período que se dizem estar no imóvel, o que, a título de exemplificativo podem fazê-lo mediante apresentação de boletos, carnê de IPTU, contas de luz e água pagas ao longo do tempo, certidão de órgãos públicos quanto ao tempo de ligação de água/energia e nome da pessoa responsável pelos pagamentos;

b) qualificar de modo adequado os confrontantes, informando o nome do cônjuge virago de cada um deles, se casados forem;

c) indicar, de forma clara e precisa, a situação de cada confrontante perante o imóvel na planta de georreferência;

d) trazer certidão INDIVIDUALIZADA e ATUALIZADA do imóvel objeto da demanda, onde seja possível verificar a cadeia sucessória, possíveis registros e averbações posteriores porventura lançados na matrícula, bem como a localização do lote e da quadra, sendo o documento requisitado junto as serventias extrajudiciais de registro de imóveis (CRGI);

Devidamente intimados, os autores esclareceram que além da prova documental acostada aos autos, pretendem demonstrar o exercício da posse sobre a área usucapienda por meio de depoimentos testemunhais (evento nº 8227998).

Na mesma oportunidade, alegaram que os confrontantes foram qualificados e constam da planta baixa do imóvel acostada aos autos, assim como que o imóvel não está individualizado no Registro Geral de Imóveis, conforme Certidão Negativa de Propriedade apresentada.

No entanto, o Juízo
a quo
reputou insuficientes os esclarecimentos prestados pelos autores e a documentação colacionada ao processo, razão pela qual proferiu a sentença extintiva ora recorrida.

Postas estas premissas, consoante cediço, a usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono.

Cristiano Chaves de Farias e Nélson Rosenvald
1
lecionam que:

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. (...) Com efeito, a posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo como força que opera a transformação do fato em direito e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei. Acresce-se a estes, tratando-se da usucapião ordinária, os requisitos suplementares do justo título e boa-fé, na usucapião urbana, o requisito da moradia e, associado a esta, o requisito de trabalho na usucapião rural.

Para a usucapião extraordinária, é necessária uma posse com qualidades especiais: prazo de quinze ou dez anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel
(animus domini)
.

Não há exigência, em nenhuma das modalidades acima descritas, de apresentação de prova pré-constituída quanto ao exercício possessório, o que, enquanto circunstância fática, é passível de comprovação por meio de prova oral. Nesse sentido já decidiu essa egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO. COMPOSSE E COPROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM COMUM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR À PARTE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. STJ reproduzido no e. TJES, se a matéria posta em debate em Juízo possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, a lide não comporta julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedente do e. TJES citado: Apelação Cível n.º 048170168909. 2. Em razão da possibilidade de usucapir bem em regime de condomínio (em composse ou copropriedade), há cerceamento de defesa quando o Juiz prolata sentença de improcedência do pedido sem oportunizar à parte autora comprovar as alegações contidas em petição inicial de ação de usucapião. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000392-96.2018.8.08.0005, Desembargador: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ademais, verifica-se que os autores aparelharam a inicial com diversas declarações que, ao menos de forma indiciária, amparam a alegação da posse ininterrupta sobre o imóvel objeto da ação (evento nº 8227633).

No tocante a qualificação e localização dos confrontantes, percebe-se que a planta topográfica juntado no evento nº 827799 ostenta tais informações de forma suficiente, as quais são confirmadas no petitório acostado no evento nº 8227998, permitindo, assim, a determinação do ato citatório daqueles.

Por fim, percebe-se que os requerentes comprovam, por meio da Certidão Negativa de Propriedade constante do evento nº 8227989, que o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis, o que se revela suficiente ao ajuizamento da ação de usucapião, principalmente considerando que a ausência de registro não impediu a individualização do bem por documentos outros de lavra do Município de Serra, que denotam sua inscrição imobiliária (evento nº 8227621), e também por meio de levantamento topográfico.

Sobre o tema merecem destaque os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. Sentença sem resolução do mérito. Falta de pressuposto processual. Indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da certidão de ônus reais e indicação do réu. Recurso do autor. Pedido recursal de prosseguimento do feito. Sentença proferida configura impedimento ao acesso à Justiça. Petição inicial atende às exigências dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Comprovada a inexistência de matrícula no registro geral de imóveis. Inviabilidade de indicação do proprietário do imóvel para propositura de Ação de Usucapião. Aquisição prescritiva como modalidade originária de aquisição da propriedade. Possibilidade de abertura de matrícula ao cabo do processo. Anulação da Sentença. Provimento da Apelação. (TJRJ; APL 0034070-06.2017.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; DORJ 21/02/2022; Pág. 178)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito atacada por recurso de apelação interposto pela autora. Determinação judicial para instrução do feito com certidão de ônus reais do imóvel e indicação do proprietário como réu, que não foi atendida. Apelo recursal de anulação da sentença que merece ser acolhido. Inexistência de previsão legal exigindo apresentação de certidão de ônus reais como condição para propositura da ação de usucapião. Comprovado nos autos que o imóvel não possui registro, sendo inviável a indicação de seu proprietário. Cabe ao estado provar a titularidade, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento da exordial que viola o princípio da primazia da resolução do mérito, além do artigo 319, §3º, do código de processo civil. Precedentes jurisprudenciais deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Sentença que se anula. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0025496-86.2020.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 31/08/2021; Pág. 259)

Nesse sentido, entendo que não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos eventualmente necessários à especificação de eventuais outros confrontantes ou seus cônjuges durante a instrução do processo, verifica-se que,
in casu,
as partes interessadas juntaram toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nélson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, p. 261/274

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.